Tribunal: TJES
Processo: 5022643-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022643-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREV BENEFICIOS ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA
RECORRIDO: JOAO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5022643-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

PREV BENEFÍCIOS ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA

RECORRIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença de id 14588543, sendo este cabível, tempestivo e o preparo foi realizado, conforme certidão de id 14588546. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

A
sentença combatida extinguiu o feito
ante o não comparecimento da parte autora na audiência (irregularidade na representação de pessoa jurídica – enunciado 141 do Fonaje).

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerente move Recurso de id 14588544 pretendendo a reforma da sentença. Postula seja afastada aplicação do enunciado n. 141 do Fonaje ao caso e o prosseguimento do feito.

Sem apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

No presente caso, a Recorrente é pessoa jurídica autora da ação de cobrança. Em audiência una (id 14588543), a parte fez-se representar por preposto, e não por um dos sócios.

O enunciado n. 141 do Fonaje interpreta o caput do art. 9º da Lei 9.099/95, e fixou o seguinte entendimento:

“
A microempresa e a empresa de pequeno porte,
quando autoras
, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
”.

Em que pese o §4º do mesmo artigo permita que as pessoas jurídicas ou firmas individuais sejam representadas por prepostos, tal previsão se aplica quando essas pessoas estiverem na condição de rés (demandadas), não sendo este o caso dos autos.

Assim sendo, quando a pessoa jurídica de pequeno porte figura na condição de autora (demandante) perante Juizados Especiais Cíveis, estas devem se fazer representar pessoalmente, ou seja, pelo sócio administrador, por força do art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95 e entendimento firmado pelo enunciado n. 141 do Fonaje.

Desse modo,
ante a irregularidade da representação da parte Requerente (pessoa jurídica) em audiência, correta foi a prolação de sentença terminativa no mesmo ato
, conforme art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais. Sem condenação a pagamento de honorários, uma vez que a parte requerida/recorrida nem sequer manifestou-se nos autos.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)